Tribunal: TJPA
Processo: 0003724-50.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003724-50.2016.8.14.0401

APELANTE: EDCARLOS CUNHA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0003724-50.2016.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE: EDCARLOS CUNHA DE SOUZA

DEFENSORIA PÚBLICA: BRENO LUZ MORAIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).

DA APLICAÇÃO DA CAUSA REDUTORA DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06 EM SEU PATAMAR MÁXIMO – 2/3.
PROVIMENTO.
MAGISTRADO
A QUO
QUE RECONHECEU A FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO NA METADE (1/2) DE FORMA NÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA IMPEDIR QUE O CONDENADO TENHA DIREITO AO BENEFÍCIO EM TODA SUA EXTENSÃO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSIÇÃO DA DIMINUIÇÃO À RAZÃO DE 2/3, MÁXIMO GRAU PREVISTO NA NORMA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: PRESENTE A ATENUANTE DA CONFISSÃO espontânea, não aplicação, devido a súmula 231/stj, mantendo a pena no mesmo patamar.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA, PORÉM PRESENTE A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06, RAZÃO PELA QUAL DIMINUO A PENA EM 2/3, TORNANDO-A DEFINITIVA E CONCRETA EM
01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO NO REGIME ABERTO, ALÉM DE 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA,
SUBSTITUINDO-A POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, QUAIS SEJAM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE E LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA
. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Alterando a Pena para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em Regime Aberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
,
substituindo-a por duas restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

22ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 20/09/2021 e término em 27/09/2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira
.

Belém/PA, 27 de setembro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
EDCARLOS CUNHA DE SOUZA
por intermédio de Defensora Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém/PA
(fls. 289/295) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão em Regime Aberto, além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana.

Narrou à denúncia
(fls. 05/08), que no dia 18/02/2016, por volta das 14:00hs, policiais militares realizavam ronda no bairro do Una, mais precisamente na passagem Bom Jesus, quando avistaram um indivíduo, posteriormente identificado como Cleberson Wander Drago Santos, que ao perceber a aproximação da viatura arremessou um objeto no chão.

Diante do ocorrido, os policiais decidiram abordá-lo e revistá-lo, ocasião em que encontraram com ele, 5 (cinco) petecas de pasta de cocaína. Indagado sobre a droga, Cleberson respondeu que era usuário, e que deu a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) para uma pessoa, a qual alega não saber informar o nome, que compraria droga para o seu consumo na residência do acusado de EDCARLOS CUNHA DE SOUZA, situada na passagem Bom Jesus, quadra 03, n°35.

De posse de tal informação, os policiais se dirigiram até o endereço indicado, informado por Cleberson. Naquele local, os policiais foram atendidos por Laudimar de Jesus Sousa, e pediram autorização para realizar revista no imóvel, tendo em vista a informação que fora dada.

Consta do procedimento investigatório que a equipe policial entrou na residência e na revista do local, encontraram 65 (sessenta e cinco) petecas da droga conhecida vulgarmente como Cocaína, escondidas sob assoalho de tábua do chão da casa, que seriam da mesma substância encontrada de posse de Cleberson, além de outra porção da substância pastosa, acondicionada em saco plástico.

Diante dos fatos narrados, todo o material encontrado foi apreendido, dado voz de prisão aos acusados, e encaminhados até a unidade Policial da Cabanagem. Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais
(fls. 302/307), o recorrente pugnou pela:
aplicação da causa redutora de pena prevista no artigo 33, §4º, da lei 11.343/06 em seu patamar máximo – 2/3,
pelo fato da ausência de justificação para aplicação de proporção diversa.

Em sede de contrarrazões
(fls. 312/317), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se a sentença na sua integralidade.

Nesta instância superior
(fls. 370/374), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
parcial provimento
, de modo que deve ser revista a causa especial de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, na fração de 2/3, redimensionando-se a pena definitiva.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
EDCARLOS CUNHA DE SOUZA
por intermédio de Defensora Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém/PA
(fls. 289/295) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão em Regime Aberto, além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana.

1.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA REDUTORA DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06 EM SEU PATAMAR MÁXIMO – 2/3.

A Defesa requer a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, em sua proporção máxima, qual seja 2/3, adianto que acolho o pedido da Defesa.

O Juiz ao dosar a pena do acusado na terceira etapa da dosimetria, no que se refere à causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006, aplicou a fração mínima de 1/2 (metade), sem, contudo, explicitar o porquê de sua escolha menos benéfica ao Acusado.

Ora, não havendo sido consignado, na Sentença, fundamento que justificasse a fixação da referida fração de diminuição no patamar escolhido, deve ser aplicado em favor do apelante o grau máximo da minorante do Tráfico Privilegiado, qual seja 2/3.

Neste sentido é a linha intelectiva desenvolvida pelo Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE!
DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4
o
, DA LEJ/l5E
DROGAS.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BUNDAMENTO
CONCRETO. APLICAÇÃO EM 2/3
. REGIME INICIAL ABERTO E
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

POR
RESTRITIVA DE DIREITOS. ORDEM CONCEDIDA
.
1. O art. 33,
§ 4
o
, da Lei de Drogas prevê a possibilidade

de redução da
reprimenda, na terceira fase da dosimetria
,
de 1/6
a 2/3, desde
que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique
às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
2. Esta Corte superior entende ser possível, para fins de
modulação do redutor mencionado, a utilização da quantidade,
natureza, diversidade dos entorpecentes apreendidos, bem como
a gravidade concreta do delito demonstrada pelas circunstâncias
do crime. 3.
Entretanto, o fato de a agente ter tentado entrar com drogas, escondidas em partes do seu corpo, dentro do
presídio com o objetivo de entregar ao seu marido, não
constitui fundamento concreto a fim de mitigar a aplicação da
benesse. Razão pela qual a ordem deve ser concedida, no
ponto, para fixar a fração máxima prevista, qual seja, 2/3
. (...)
5. Habeas corpus concedido para reduzir a pena final a 1 ano, 11
meses e 10 dias de reclusão, mais 194 dias-multa, alterar o regime inicial para o aberto e substituir a pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos.
(STJ - HC 532.434/SP, Rei. Ministro
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe
22/11/2019).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE AFASTADA. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. CONHECIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÁXIMA. CABIMENTO. DOSIMETRIA REFEITA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA, CONHECENDO DO AGRAVO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Havendo impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, deve ser conhecido o recurso. 2. Ausentes circunstâncias adicionais (inserção em grupo criminoso de maior risco social, atuação armada, envolvendo menores ou com instrumentos de refino da droga, dinheiro, etc.), a não relevante quantidade de entorpecentes (26g de cocaína) autoriza a aplicação do redutor em seu grau máximo e o abrandamento do regime inicial. 3. Agravo regimental provido para, conhecendo do agravo, dar provimento ao recurso especial, a fim de estabelecer as penas para ambos os recorrentes em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, mais 166 dias-multa, substituídas as penas reclusivas por restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo das execuções.
(STJ – AgRg no AREsp: 1763548 SP 2020/0245655-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 23/02/2021, T6 - SEXTA TURMA,

Data de Publicação: DJe 26/02/2021).

Sendo assim, verificado que na sentença condenatória impugnada não há a indicação de qualquer elemento concreto, idôneo, que justifique a opção do magistrado
a quo
pela menor redução (1/2), logo a aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3 é medida que se impõe.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância permanecerá com
valoração neutra
.

O recorrente
não registra antecedentes criminais
, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
:

“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, isto é, a obtenção de lucro fácil, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não refugindo ao que é comum à espécie, motivo pelo qual o presente vetor permanecerá com
valoração neutra
.

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal do tráfico, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

O
comportamento da vítima
em nada colaborou à prática do delito, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal,
05
anos de reclusão
, além de
500
dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos.

2ª fase
:

Não foram reconhecidas a incidência de circunstâncias agravantes,
no entanto, presente a atenuante da confissão espontânea, porém deixo de apreciá-la em razão da Súmula 231/STJ: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”, assim, mantenho a pena no mesmo patamar fixado no estágio anterior.

3ª fase
:
Sem causas de aumento de pena, porém reconheço a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual diminuo a pena em 2/3, passando a dosá-la em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Aberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

Considerando-se a natureza do delito praticado pelo sentenciado, substituo a pena privativa de liberdade pelas penas restritivas de direitos de prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana, a teor do que dispõe o art. 44, inciso I, do CPB.

Detração penal e cumprimento da pena a serem realizados pelo juízo da execução penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, concedo PROVIMENTO à pretensão recursal,

alterando

a pena definitiva para 01
(um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em Regime Aberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituindo-a por duas restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana.

É como voto.

Belém, 28/09/2021